Tribunal: STF
Processo: HC 219014
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 02, p. 164-165):



    ““AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E FURTO COM A QUALIFICADORA DO ABIGEATO. INVIABILIDADE DA SIMPLES REPETIÇÃO DE PEDIDOS JÁ APRECIADOS. ILEGITIMIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO FOI DEMONSTRADA. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. 1. Infere-se que a sentença que pronunciou o paciente pelos crimes de homicídio qualificado consumado e de furto com a qualificadora do abigeato também manteve a sua prisão processual, ante a necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei, referindo-se à peculiar gravidade dos delitos e a decisão anterior, proferida em outros autos. 2. Nesse ponto, deve-se reconhecer que a legitimidade da técnica da motivação per relationem, ou aliunde, não exime o magistrado do dever de fundamentação, de modo que o registro da decisão ora combatida quanto à deficiência da instrução do writ deve ser reconsiderado. 3. Ocorre que, conforme registrado na decisão ora impugnada, a instância de origem deixou de apreciar a tese defensiva por identificar que a impetração reiterava pedidos que já haviam sido submetidos àquela Corte. 4. Tal repetição das demandas efetivamente deve inviabilizar o pedido. 5. Na altura, convém rememorar que o pedido de habeas corpus foi indeferido pela deficiência da instrução e pela repetição do pedido. Diante disso, o afastamento do primeiro alicerce absolutamente não compromete o segundo, permanecendo incólume e suficiente o fundamento relativo à inviabilidade da simples reiteração do pedido já apreciado. 6. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos que justifiquem a reconsideração do decisum. 7. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC nº 727.956/TO)



    Narra a impetrante que a) a prisão preventiva foi imposta sem lastro concreto que justifique a cautelaridade da custódia, uma vez que “não há indícios de que o paciente tenha ameaçado empreender fuga do distrito da culpa”; b) mesmo havendo requerimento expresso, “a fim de que fosse oportunizada a sustentação oral” a impetrante não foi intimada da sessão de julgamento do HC impetrado no STJ e julgado pela 5ª Turma daquela corte, o que acarreta nulidade do julgamento; e c) o indeferimento, pelo Tribunal local, de liminar não pleiteada pela defesa demonstra a generalidade da decisão.



    À vista dos argumentos acima, pugna pela revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal). (HC 122.268, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Ministra Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 



    2. Análise do caso concreto: 



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseverou o Juiz da causa (eDOC 03, p. 8; 35-36, grifei):



    “Não obstante o delito atribuído ao acusado, verifica-se que a conduta perpetrada pelo mesmo (supostamente empregou violência que resultou na morte da vítima Rosivan Alves dos Santos, mediante utilização de arma de fogo) não ocorreu “logo depois de subtraída a coisa”, conforme previsto no parágrafo 1º, do artigo 157, do CP, isto porque o crime capitulado no artigo supracitado se caracteriza por uma tentativa frustrada de furto, seguida pelo emprego de violência ou grave ameaça por parte do agente delitivo, visando à impunidade ou à posse mansa e pacífica do bem subtraído e, no caso em tela o acusado supostamente vinha subtraindo o gado (abigeato) em datas incertas, no período compreendido entre outubro de 2019 e maio de 2020, sendo que a morte da vítima Rosivan Alves dos Santos sucedeu em 25 de maio de 2020, destarte, restou constatada a inexistência do delito de latrocínio impróprio, conforme sustentado pela defesa em suas alegações finais, ante a ausência de "elemento temporal na norma de adequação típica mediata" na conduta imputada ao réu. 



    (...)



    Por fim, em observância aos termos do art. art. 413, §3º, do Código de Processo Penal, entendo como cabível a manutenção da prisão preventiva do denunciado, como forma de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal nos termos da decisão proferida nos autos nº. 0000282-98.2021.8.27.2742. 



    Ressalto que, neste momento, seria um extremo e inexplicável disparate afirmar que o réu, antes de ser pronunciado, deveria permanecer custodiado, e que, logo após a sentença de pronúncia, que por sua vez, determinou a sua submissão a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, diante da suposta prática do crime de homicídio qualificado, deva ter a liberdade de locomoção restabelecida. 



    Ademais, a meu ver, da leitura do feito, entendo que a periculosidade do acusado restou cabalmente demonstrada pelos depoimentos prestados pelas testemunhas acima transcritos. 



    No bojo processual há, portanto, razões suficientes para embasar a manutenção do cerceamento da liberdade individual do acusado em prol do interesse social. Outrossim, é de conhecimento público que na maioria dos crimes de homicídio, o réu logo em seguida empreende fuga para se frustrar da aplicação da lei penal. 



    (...)



    Assim, diante da permanência dos motivos que embasaram a manutenção da custódia provisória no decorrer da instrução criminal, que por sua vez demonstraram não serem suficientes medidas cautelares diversas da prisão preventiva dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal, se traduz em motivo válido e suficiente para a preservação da custódia, ainda mais não tendo havido qualquer modificação da situação fática.”



    Como bem assentou o Juízo de origem, a dinâmica dos fatos imputados ao paciente se torna ainda mais evidente pelos depoimentos das testemunhas colhidos durante a instrução criminal, dentre os quais colaciono um trecho em especial (eDOC 03, p. 12, grifei):



    “Que ao chegar na fazenda se deparou com a vítima Rosivan caída no chão (imaginou que ele havia bebido e estava dormindo) e com a casa e seu quarto ambos revirados, que chamou por alguém mas não havia ninguém no local, destarte, voltou ao local que Rosivan se encontrava e ao descer da moto percebeu que ele estava morto e com tiros na cabeça, com isso resolveu voltar para a cidade para buscar ajuda e mais pra frente encontrou o acusado desmaiado, que conseguiu falar com o irmão deste, o qual chamou uma ambulância. Que o acusado lhe falava que na fazenda havia em torno de mil e poucas cabeças de gado. Que após a morte de Rosivan foi realizada uma vacinação no gado da fazenda e conferido a quantidade, foi nesse momento que a dona percebeu que estava faltando gado.”



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Assim, a motivação exarada na decisão vergastada revela-se apta a evidenciar a higidez da medida gravosa, pois apontou o modo de execução do crime que, em tese, denotaria maior reprovabilidade da conduta, haja vista a subtração de considerável volume de cabeças de gado, bem como a prática de homicídio mediante arma de fogo com o fim de ocultar o delito anterior.



    Com efeito, referida conclusão não é teratológica, mormente na hipótese de delito praticado mediante violência ou grave ameaça que, como dito, impõe ônus argumentativo reduzido.



    Por fim, tampouco assiste razão à defesa quando aduz a existência de nulidade decorrente da ausência de intimação quanto ao julgamento do AgRg no HC 727.956/TO, impetrado no STJ. Além de, aparentemente, a matéria não ter sido deduzida perante a autoridade coatora, a indicar a supressão de instância no ponto, a consolidada jurisprudência não reconhece a existência de nulidade em casos análogos ao ora invocado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E DE DOCUMENTO PARTICULAR. NULIDADE PROCESSUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS E JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO IDENTIFICADOS. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. BIS IN IDEM. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não há que se falar, no caso, em nulidade decorrente da falta de intimação da Defesa com objetivo de realizar sustentação oral, visto que, além de não depender de pauta, é expressamente vedado pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – arts. 91 e 159. 2. Na linha do entendimento jurisprudencial firmado por esta Suprema Corte, ‘[n]ão cabe sustentação oral, em sede de agravo interno, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal’ (HC 145.627-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 20.11.2017). 2. O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado. Precedentes. 3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 190134 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 25-05-2021 PUBLIC 26-05-2021)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe conceder a ordem. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente